Tribunal: TJBA
Processo: 8002695-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002695-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MOVIFRIOS LTDA Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO AGRAVADO: DANONE LTDA Advogado(s):ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL, CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS, ANDRE BARABINO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E DE ADESÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE COMPROVADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Incidente de Exceção de Incompetência Territorial, acolheu o pedido para remeter os autos de ação indenizatória da Comarca de Simões Filho/BA para a Comarca de São Paulo/SP, com base em cláusula de eleição de foro prevista em contrato de distribuição. O pedido principal é a reforma da decisão para declarar a nulidade da cláusula e manter a competência na comarca de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça impugnada pela agravada; e (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de distribuição, de natureza adesiva, deve ser anulada sob a justificativa de vulnerabilidade da parte aderente e imposição de obstáculo real ao acesso à Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a agravante comprovou cabalmente sua incapacidade financeira por meio da situação cadastral "inapta" na Receita Federal, da ausência de atividade comercial e do acúmulo de execuções fiscais e bancárias, não tendo a agravada se desincumbido do ônus probatório para afastar o benefício. 4. A inafastabilidade da jurisdição constitui garantia constitucional que impõe limites ao poder das partes de modificar, via contrato, a competência territorial, mormente quando se constata abusividade (CF/1988, art. 5.º, inc. XXXV; CPC, art. 63). 5. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a anulação de cláusula de eleição de foro demanda a presença cumulativa de três requisitos: previsão em contrato de adesão, vulnerabilidade da parte aderente e dificuldade concreta de acesso ao Poder Judiciário. 6. A natureza adesiva do pacto restou caracterizada, porquanto elaborado unilateralmente e de forma padronizada pela agravada, suprimindo o poder de negociação da agravante sobre a estipulação do foro na Comarca de São Paulo/SP. 7. A situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da aderente foi demonstrada por fatos concretos de insolvência econômica, e não apenas por assimetria de capital entre as empresas, restando patente sua impossibilidade de custear litígio em localidade geograficamente distante. 8. A imposição do deslocamento do processo para a Comarca de São Paulo/SP criaria barreira desproporcional ao exercício da defesa da agravante, não elidida totalmente pela tramitação eletrônica, ao passo que a agravada possui filial e exerceu o contrato no local da propositura originária da demanda (Simões Filho/BA), evidenciando que a declaração de nulidade atende ao equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica inativa, com passivo executivo acumulado, quando o impugnante não apresenta provas hábeis a desconstituir tal condição. 2. É nula a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão interempresarial quando comprovada, de modo cumulativo, a vulnerabilidade econômica da parte aderente e o obstáculo excessivo e real ao seu acesso à Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 43, 46, § 1º, e 63, §§ 1º a 4º; STJ, Súmula n.º 481. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n.º 1707526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.05.2020; STJ, AgInt no AREsp n.º 2458284/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n.º 2450317/PI, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8002695-62.2026.8.05.0000, em que figura como agravante MOVIFRIOS LTDA. e como agravada DANONE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26